Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-90.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA Embargos de Declaração na Apelação nº: 8001365-90.2024.8.05.0229 Embargante: Kaique de Aquino Alves da Silva Defensor Público: Gilmar Bittencourt Santos Silva Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Karina da Silva Santos Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP . ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COESA. VALIDAÇÃO DA BUSCA PESSOAL AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, COMO A FUGA E VISUALIZAÇÃO DE MATERIAIS ILÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DO FRACIONAMENTO DAS DROGAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA NA NEGATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, TENDO SIDO ANALISADOS OS CRITÉRIOS LEGAIS. MERO INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE E DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA INTEGRATIVA PARA FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Embargante, contra acórdão desta Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a existência de contradições quanto aos fundamentos que validaram a busca pessoal e a análise da quantidade de drogas apreendidas, bem como aponta obscuridade na fundamentação que negou o pleito de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se o acórdão foi contraditório ao validar a busca pessoal com base na fundada suspeita; b) verificar se houve contradição interna na valoração da quantidade e diversidade de drogas apreendidas para a manutenção da condenação; c) analisar se existe obscuridade quanto à aplicação dos critérios legais para o afastamento da tese de desclassificação para posse de drogas para uso próprio; d) avaliar o cabimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios estruturais previstos na legislação processual penal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado. A via recursal escolhida não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 4. Não há contradição no reconhecimento da legalidade da busca pessoal. O acórdão embargado demonstrou de maneira expressa e clara que a abordagem policial foi motivada por elementos concretos e objetivos prévios, consistentes na tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura em local notoriamente conhecido pela mercancia ilícita, culminando na constatação visual de entorpecentes e de um rádio comunicador. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não a divergência entre o entendimento adotado pela Turma Julgadora e a tese defensiva. 5. Inexiste contradição na análise do acervo probatório referente à quantidade de drogas. A decisão colegiada evidenciou, de forma coesa, que a apreensão de 36 (trinta e seis) pedras de crack, 26 (vinte e seis) embalagens de cocaína e 40 (quarenta) pinos da mesma substância, aliada à forma de fracionamento, à posse de rádio comunicador e aos depoimentos firmes dos policiais, formou um conjunto robusto e irrefutável para a caracterização do tráfico de drogas, afastando qualquer incompatibilidade argumentativa. 6. A alegação de obscuridade não encontra respaldo no texto da decisão. O acórdão examinou minuciosamente as circunstâncias da prisão, a natureza e o fracionamento das substâncias, bem como a dinâmica dos fatos, cumprindo integralmente os critérios legais exigidos para afastar o pleito de desclassificação para a conduta de usuário. A fundamentação adotada foi direta e compreensível, revelando que o real objetivo da defesa é a modificação do julgado por via inadequada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna, decorrente de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, não se configurando quando a fundamentação diverge da tese sustentada pela parte. 2. Inexiste obscuridade quando o acórdão expõe de forma clara e fundamentada as razões fáticas e jurídicas que levaram à manutenção da condenação e ao afastamento do pedido de desclassificação da conduta. 3. É inviável o uso dos embargos de declaração com propósito infringente e de prequestionamento quando o julgado não apresenta os vícios elencados na legislação processual penal." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8001365-90.2024.8.05.0229, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.